Tribunal: CARF
Processo: 13874.720015/2011-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DIOGO CRISTIAN DENNY
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-11-23
Data de publicação: 2022-01-27

Inteiro teor:
S2-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13874.720015/2011-11
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2002-006.744 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
23 de novembro de 2021
Recorrente
MARIA JOSE POMPEU PIZA DE MESQUITA LUNA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2006
DESPESAS MÉDICAS. EFETIVO PAGAMENTO. COMPROVAÇÃO.
SÚMULA CARF No 180.
É lícita a exigência de outros elementos de prova além dos recibos das
despesas médicas quando a autoridade fiscal não ficar convencida da
efetividade da prestação dos serviços ou da materialidade dos respectivos
pagamentos.
Para fins de comprovação de despesas médicas, a apresentação de recibos não
exclui a possibilidade de exigência de elementos comprobatórios adicionais.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Monica Renata Mello Ferreira Stoll - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Diogo Cristian Denny - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Diogo Cristian Denny,
Thiago Duca Amoni, Monica Renata Mello Ferreira Stoll (Presidente).

Relatório
Reproduzo o bem lançado relatório do acórdão recorrido:
Da Notificação
A Notificação de Lançamento relativo ao Imposto de Renda Pessoa Física, do ano-
calendário 2006, por intermédio da qual lhe é exigido crédito tributário apurado de R$
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13874.720015/2011-11
Fl. 140
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-006.744 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13874.720015/2011-11

4.290,90 dos quais: R$ 2.013,85 correspondem ao Imposto de Renda Pessoa Física-
Suplementar; R$ 1.510,38 Multa de Ofício (passível de redução) e R$ 766,67 de Juros
de Mora (calculados até 30/12/2010).
Conforme a Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal, o procedimento fiscal
resultou na apuração das seguintes infrações:
Dedução Indevida de Despesas Médicas
Glosa do valor de R$ 22.640,00, indevidamente deduzido a título de Despesas Médicas,
por falta de comprovação, ou por falta de previsão legal para sua dedução.
Da análise dos documentos apresentados, verificou que a contribuinte declarou uma
expressiva dedução com a profissional Karina Maschietto, fisioterapeuta, no valor de
R$ 10.100,00, e com Gisele Gonçalves Santos, fisioterapeuta, no valor de 10.190,00.
Os recibos apresentados das profissionais supracitadas carecem do endereço do local
onde foram prestados os serviços, não satisfazendo, portanto, às exigências contidas no
artigo 80, inciso III, do RIR/99 (Regulamento do Imposto de Renda - Decreto na
3.000/99) para dedutibilidade das despesas médicas.
Por sua vez, o artigo 73 do Decreto na 3.000/1999 (RIR/99), assim estabelece:
"Todas as deduções estão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo da autoridade
lançadora (Decreto-Lei na 5.844, de 1943, art. 11, § 3 2 ) ".
Segundo ainda o artigo 932 do RIR/99, havendo dúvida sobre quaisquer informações
prestadas ou quando estas forem incompletas, a autoridade tributária poderá exigir os
esclarecimentos necessários (Decreto-Lei n^ 5.844, de 1943, art. 108, § 6=).
Apresentou também declaração e relatório fisioterapêutico.
Conforme se depreende dos dispositivos acima relacionados, cabe ao beneficiário do
recibo e/ou das deduções provar que realmente efetuou os pagamentos nos valores
constantes nos comprovantes e/ou nos valores pleiteados como despesas, bem assim à
época em que os serviços foram prestados, para que fique caracterizada a efetividade
das despesas passíveis de dedução, no período assinalado, tendo em vista que todas as
deduções estão sujeitas à comprovação ou justificação a juízo da autoridade lançadora.
A contribuinte não apresentou, nos termos da intimação fiscal, documento que
comprovasse o efetivo pagamento dos serviços. Não basta a disponibilidade do recibo e
declaração unilateral, sem a efetiva comprovação da prestação dos serviços e pagamento
correlato. Essas condições devem ser comprovadas por outros meios de prova, tais
como: radiografias, receitas médicas, exames laboratoriais, etc. Simples declarações
unilaterais não têm o condão de suprir as provas mencionadas.
Ressalte-se que o pagamento de despesas em espécie é uma opção do contribuinte, no
entanto, para despesas que podem ser deduzidas da base de cálculo do imposto de renda,
o contribuinte deve se precaver com meios de comprovação do seu efetivo pagamento.
Portanto, no tocante as despesas declaradas para as profissionais Karina Maschietto e
Gisele Gonçalves Santos, não houve a efetiva comprovação solicitada pelo termo de
intimação fiscal.
Diante de todo o exposto, foram glosados os valores das despesas médicas declaradas
com as profissionais Karina Maschietto no valor de R$ 10.100,00, e Gisele Gonçalves
Santos no valor de R$ 10.190,00.
Há que se ressaltar ainda, que a contribuinte também declarou despesas médicas com os
profissionais e estabelecimento a seguir relacionados, sem ter apresentado os
comprovantes na totalidade dos valores declarados, conforme segue:
valor declarado valor comprovado
Claudio Barsanti Wey R$ 600,00 - R$ 120,00
Gabriela Grande Porfirio - R$ 540,00 - R$ 270,00
Helio A Miot - R$ 280,00 - R$ 80,00
Fl. 141
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-006.744 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13874.720015/2011-11

Jose Wladimir Tambelli Pires - R$ 750,00 - R$ 150,00
Laetitia Branca Libanio - R$ 680,00 - R$ 380,00
Laboratório Itapetininga - R$ 675,00 - R$ 175,00
Portanto, por falta de apresentação de comprovantes, foram glosados os valores
declarados com Claudio Barsanti Wey no valor de R$ 480,00, Gabriela Grande Porfirio
no valor de R$ 270,00, Helio A. Miot no valor de R$ 200,00, José Wladimir Tambelli
Pires no valor de R$ 600,00, Laetitia Branca Libanio no valor de R$ 300,00, e com
Laboratório Itapetininga no valor de R$ 500,00.
Da Impugnação
A Notificação de Lançamento foi lavrada em 04/04/2011. O contribuinte foi
cientificado em 11/04/2011 e ingressou com impugnação parcial em 11/05/2011,
alegando, em síntese:
Deixa de contestar as glosas abaixo:
- Claudio Barsanti Wey,
- Gabriela Grande Porfirio,
-Helio Amante Miot,
- José Wladimir Tambelli Pires,
- Laetitia Branca Libaneo e
- Laboratório Itapetininga,
Quanto à glosa dos valores pagos às profissionais Karina Maschietto e Gisele
Gonçalves Santos, a contribuinte contesta.
Traz declarações assinadas das duas profissionais, atestando o endereço no qual prestam
regularmente os seus serviços.
Que seria estranho se submeter a um tratamento médico ou fisioterápico, fosse se
preocupar em juntar provas dos serviços prestados, como se o tratamento fosse
realizado não para prevenção ou correção de problemas médicos, mas apenas para
comprovar ao fisco que se utilizou dos profissionais declarados.
Que o pagamento foi comprovado pela apresentação dos recibos assinados pelas
profissionais prestadoras dos serviços.
Não pode a autoridade fiscal aduzir que o efetivo pagamento dos serviços não foi
demonstrado, sem fundamentar sua decisão em indícios concretos de que os recibos
apresentados não refletem a realidade.
A autoridade fiscal aceitou os documentos apenas com relação aos serviços prestados
pelo Dr. Paulo, glosando os valores pagos à Dra. Karina e à Dra. Gisele, tratando de
maneira diferente situações idênticas, sem fundamentar os motivos que a levaram a tal
decisão,em violação aos princípios constitucionais da fundamentação das decisões bem
como ao da ampla defesa, eis que impossibilita o contribuinte de conhecer a real
motivação de sua decisão.
A autoridade fiscal, ao efetuar o lançamento de ofício sem indicar elementos de prova
ou veementes indícios de fraude ou inexatidão dos documentos apresentados pela
impugnante.Transcreve acórdãos do conselho de contribuintes neste sentido.
Espera e requer que seja acolhida a presente impugnação para o fim de assim ser
decidido cancelar o lançamento de imposto suplementar e cancelar a glosa de R$
20.290,00, referentes aos pagamentos realizados às profissionais Karina Maschietto e
Gisele Gonçalves Santos pelos serviços comprovadamente prestados.
A decisão de primeira instância foi proferida com a seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2006
Fl. 142
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2002-006.744 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13874.720015/2011-11

GLOSA DA DEDUÇÃO DE DESPESAS MÉDICAS.
Mantém-se a glosa da dedução a título de despesas médicas, nos termos em que foi
efetuada, quando não forem apresentados documentos hábeis que comprovem o efetivo
pagamento pela prestação dos serviços médicos.
GUARDA DOS DOCUMENTOS. ÔNUS DO CONTRIBUINTE.
Os contribuintes devem manter em boa guarda os aludidos documentos que comprovam
a dedução, que poderão ser exigidos pelas autoridades lançadoras, quando estas
julgarem necessário com todos os requisitos essenciais previstos pelo Regulamento.
Cientificado da decisão de primeira instância, inconformado, o sujeito passivo
interpôs recurso voluntário, alegando, em apertada síntese, os argumentos deduzidos na
impugnação.

Voto
Conselheiro Diogo Cristian Denny – Relator
O Recurso Voluntário é tempestivo e reúne os requisitos de admissibilidade,
portanto, dele tomo conhecimento.
Os argumentos apresentados pelo contribuinte já foram enfrentados no acórdão
recorrido, motivo pelo qual adoto as razões de decidir daquele julgado, conforme previsto no art.
57, §3o, Anexo II, do Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais –
RICARF, cabendo destacar os seguintes excertos do voto condutor:
A matéria em litígio concentra-se, então, na questão referente as deduções indevidas
com despesas médicas das profissionais Karina Maschietto e Gisele Gonçalves Santos
no valor de total de R$ 20.290,00.
O art. 73 e seu § 1o, do Decreto 3.000/99 (Regulamento do Imposto de Renda) dispõe:
“Art. 73. Todas as deduções estão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora (Decretos-lei n.o 5.844, de 1943, art. 11, § 3o).
§1o Se forem pleiteadas deduções exageradas em relação aos rendimentos declarados,
ou se tais deduções não forem cabíveis, poderão ser glosadas sem a audiência do
contribuinte (Decreto-lei n.o 5.844, de 1943, art. 11, § 4o).”
Por força dos dispositivos transcritos, a autoridade fiscal pode exigir que o contribuinte
apresente, além dos simples recibos emitidos pelo profissional, documentos que
comprovem o efetivo desembolso dos valores, ou até mesmo documentos que
comprovem os procedimentos médicos realizados.
Diante da expressividade dos valores pleiteados pela contribuinte como dedução a titulo
de despesas médicas com as profissionais supramencionadas, os recibos, por si só, não
são suficientemente hábeis a comprovar a efetiva prestação dos serviços, de modo que,
sob o amparo da legislação vigente, constata-se que a contribuinte foi intimada a
apresentar documentação comprobatória dos tratamentos e pagamentos desses serviços,
mediante a apresentação de prontuários, receitas, pedidos e/ou resultados de exames, de
cópia de cheques, ordens de pagamento, transferências bancárias, extratos bancários que
registrem tais operações.
Não basta a disponibilidade do recibo e declaração unilateral, sem a efetiva
comprovação da prestação dos serviços e pagamento correlato.
Cabe destacar que os recibos apresentados devem atender a todos os requisitos exigidos
pela legislação do imposto de renda, uma vez que analogamente à legislação que
Fl. 143
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2002-006.744 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13874.720015/2011-11

concede isenções, a matéria relativa à redução de base de cálculo de tributos deve ser
interpretada literalmente.
Desta forma, com base nos incisos II e III do parágrafo 2o do art. 8o da Lei 9.250/95,
devem constar dos recibos a indicação do beneficiário do tratamento e do nome,
endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou no Cadastro
Geral de Contribuintes - CGC do profissional prestador dos serviços.
Sendo considerados inválidos, somente com a comprovação do efetivo pagamento é que
se poderia aceitar as deduções efetuadas pelo contribuinte. Essa comprovação poderia
ser através de cheques nominativos coincidentes em valores e datas (que podem ser
próximas) aos recibos apresentados ou, se efetuados o pagamento em dinheiro, fosse
provada a disponibilidade financeira vinculada aos pagamentos na data da realização
dos mesmos, como apresentação de extratos bancários com saques que justificassem os
pagamentos. Permitindo-se, assim, a verificação inequívoca do nexo causal entre os
recibos apresentados e os pagamentos efetuados, com base no artigo 73 do RIR.
O artigo 797 do Decreto n.o 3.000/1999, que trata da manutenção e guarda dos
documentos vinculados às Declarações de Ajuste do Imposto de Renda, dispõe que:
Art. 797 É dispensada a juntada, à declaração de rendimentos, de comprovantes de
deduções e outros valores pagos, obrigando-se, todavia, os contribuintes a manter em
boa guarda os aludidos documentos, que poderão ser exigidos pelas autoridades
lançadoras, quando estas julgarem necessário (Decreto-Lei no 352, de 17 junho de
1968, art. 4o).
Portanto é de responsabilidade do contribuinte ao se utilizar de serviços médicos a
guarda dos documentos que comprovem o serviço prestado e os efetivos pagamentos, de
acordo com a legislação do imposto de renda.
Ressalte-se, nesse sentido, a recente Súmula CARF no 180, de observação
obrigatória por seus conselheiros:
Para fins de comprovação de despesas médicas, a apresentação de recibos não exclui a
possibilidade de exigência de elementos comprobatórios adicionais.

Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, negar-
lhe provimento.

(documento assinado digitalmente)
Diogo Cristian Denny

Fl. 144
DF CARF MF
Documento nato-digital